Tribunal: CARF
Processo: 18490.720106/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18490.720106/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.625 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
RODRIGUES & LUCENA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO.
Mostra-se improcedente a alegação de pagamento indevido ou a maior,
fundamentada em DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório,
quando mesmo após a realização de diligência, o contribuinte deixa de
apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 18490.720197/2015-82,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.623, de 14 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18490.720106/2015-17
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.625 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720106/2015-17

O contribuinte ingressou com DCOMP para compensar crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de tributos indicados, com débitos próprios.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido tendo em vista que o DARF encontrava-
se integralmente alocado a débitos do contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e
esclareceu que informou equivocadamente débito a maior em sua DCTF e que tentou retificar a
Declaração, porém, não logrou êxito, porque o prazo legal para transmitir a declaração já havia
se extinguido. De fato, a tentativa de transmissão da DCTF retificadora somente ocorreu em
2015.
O julgamento na DRJ foi convertido em diligência e a Turma a quo concluiu que
após devidamente cientificado pela autoridade executora da diligência, a interessada nada
apresenta para corroborar suas alegações acerca do motivo pelo qual retificou a DCTF e alega
ter o crédito. Transcreve-se o fundamento extraído da ementa do acórdão recorrido:
É improcedente a alegação de pagamento indevido ou a maior, fundamentada
em DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o
contribuinte deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.
O contribuinte tomou ciência do acórdão supracitado, e interpôs o recurso
voluntário sob análise, através do qual:
- Invoca o princípio da verdade material, do contraditório e da ampla defesa;
- Faz referência também ao princípio da capacidade contributiva e ao regime
tributário simplificado;
- Requereu a declaração de extinção do crédito tributário instrumentalizado no ato
de glosa;
- Suscita preliminar para afastar a incidência do conteúdo do art.17 do Decreto n.
70.235/72;
- Alega vício de motivação e descumprimento do art.142 do CTN;
- Questiona a incidência dos juros sobre a multa;
Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão de primeira
instância, em razão da nulidade do despacho decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.623, de 14 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.625 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720106/2015-17

Consoante relatado, trata-se de pedido de compensação (DCOMP)
apresentado para compensar suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior, com débitos próprios. O pedido foi indeferido, tendo em vista que
o pagamento indicado encontrava-se integralmente alocado a outros
débitos.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e informou
que o débito para o qual foi alocado o pagamento, por erro, havia sido
informado a maior em sua DCTF, acrescenta que tentou retificar a
DCTF, mas já havia passado o prazo.
Há de se ressaltar que a DCOMP foi transmitida em 2010, referente a
pagamento indevido realizado em 2008 e a tentativa de retificação da
DCTF teria se dado tão somente em 2015.
Superando a questão da impossibilidade de retificação de DCTF, o
julgamento do processo na DRJ foi convertido em diligência para
comprovação dos valores alegados pelo contribuinte e retornou com
informação de que o mesmo apresentou apenas planilhas, e não
apresentou outros documentos que comprovassem a receita bruta do
período.
Por conseguinte, a Turma da DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob o fundamento de que o sujeito passivo não logrou
êxito em comprovar a existência de direito creditório.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte não traz novos documentos
para infirmar a decisão recorrida e limita-se a invocar princípios de
direito como a verdade material, o contraditório e a ampla defesa e a
capacidade contributiva. Também questiona a incidência dos juros sobre
a multa.
Tendo em vista que o contribuinte mais uma vez não comprova a
existência de direito creditório, há que se manter o despacho decisório
que indeferiu o pedido de compensação.
Entendo que a questão dos juros sobre multa não se aplica ao processo,
mas para evitar qualquer hipótese de embargos, e por ser questão
sumulada, transcrevo a referida Súmula:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.625 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720106/2015-17

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital